Tribunal: TJDFT
Processo: 0736017-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DA DEFESA – DOIS ACUSADOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO DE FORMA SIGNIFICATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA DE 1/3. MANUTENÇÃO (AMBOS OS RÉUS). PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (2o RÉU). IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231 DO STJ. FIXAÇÃO REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. RÉU PRIMÁRIO E COM APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. In casu, o conjunto probatório é consistente e não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o, inciso I, ambos do CP, c/c art. 14, inciso II, todos do CP (roubo tentado majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), tal como lançada na sentença, o que, aliás, não foi contestado.
2. A jurisprudência, de forma pacífica, entende no sentido de que o Julgador para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) da pena de tentativa prevista no parágrafo único do art. 14 do CP, deve adotar, no caso concreto, como critério o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais próxima a conduta do agente da consumação do delito. Dessa forma, a escolha da fração de 1/3 pelo Juízo a quo, utilizada para reduzir a pena em razão da tentativa, não merece reparo algum, tendo em vista que o réu percorreu parte considerável do iter criminis, não tendo subtraído os bens apenas porque as vítimas reagiram.
3. Embora reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, incabível, na segunda fase da dosimetria, a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 da STJ.
4. Fixada pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, tratando-se de réu primário, com apenas uma circunstância judicial desfavorável, é possível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal. Precedente.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena do 1o réu/apelante.